Tribunal: TJMT
Processo: 1010226-17.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1010226-17.2021.8.11.0006

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]

Relator:
Des(a). LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal)

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ELVYS LINO MACEDO - CPF: 833.139.401-10 (AGRAVADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS - CPF: 566.957.564-49 (AGRAVANTE), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do Julgamento: Participaram do Julgamento: Des. Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro (em substituição legal) , Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL — IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS (ITBI) ANTES DE EFETIVAR A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIDADE DO BEM — APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 1124).

REVISÃO DO LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO — NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO — INCIDÊNCIA DA TESE DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA No 1113).

Não é admissível a exigência de prévio recolhimento de Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI para fim de registro da escritura pública de compra e venda de bem imóvel, visto que o fato gerador ocorre com a transferência da propriedade mediante o registro do título, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento da repercussão geral (Tema no 1124).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1113), decidiu que o valor da transação de aquisição de bem imóvel declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de que aquele condiz com o preço de mercado, que pode ser afastado pelo fisco, desde que assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa em regular processo administrativo tributário a ser instaurado para revisar o lançamento por declaração.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Agravo interno interposto pelo
Município de Cáceres
contra decisão que negou provimento ao recurso por ele interposto e, em reexame, retificou, em parte, a sentença (Id. 184059681).

Assegura que, não é admissível a impetração para discutir acerca da base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI, visto que a apuração do valor de mercado do imóvel demanda dilação probatória.

Assevera que, a Administração, para fim de avaliação do preço de mercado do bem, procedeu à
coleta de dados
de área próxima ao imóvel adquirido, inclusive com obtenção de informações de empresas do ramo imobiliário sobre o valor do metro quadrado da região. Logo, o procedimento adotado está em conformidade com o disposto nos artigos 58 e 59 do Código Tributário do Município de Cáceres regido pela Lei Complementar no 148, de 26 de dezembro de 2019.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões de Elvys Lino Macedo (Id. 187620195), com preliminar de não conhecimento do recurso por não observar o princípio da dialeticidade.

Indeferido o pedido de reconsideração (Id. 192274694).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, aduzida nas contrarrazões, constato a presença dos fundamentos de fato e de direito pelos quais o agravante discorda dos que foram adotados pela decisão, consoante estabelece o artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, pelo que afasto a preliminar.

A decisão agravada negou provimento à apelação interposta pelo
Município de Cáceres
contra a sentença proferida em mandado de segurança impetrado por
Elvys Lino Macedo
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Secretário de Fazenda do Município de Cáceres
e, em reexame, retificou, em parte, a sentença tão somente para estabelecer o valor declarado pelo contribuinte como base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI, assegurado ao fisco o direito de revisar o lançamento por declaração mediante a instauração de processo administrativo tributário, nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional.

Relativamente à alegação de não cabimento de mandado de segurança em razão da necessidade de dilação probatória, a questão, ao fim e ao cabo, confunde-se com a que versa sobre a apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI, logo, com esta será analisada.

No caso, cuida-se de duas (2) operações de aquisição de imóveis feitas por Elvys Lino Macedo. A primeira estaria materializada na
escritura pública de compra e venda
(Id. 151264162), na qual figuram como vendedores (Francisco de Assis Vieira e Dalva Campesatto Vieira) e comprador (Elvys Lino Macedo), lavrada em 26 de outubro de 2021, cujo objeto se trata de um lote de terreno localizado na zona rural do Município de Cáceres, com área de sessenta mil metros quadrados (60.000 m2), com valor de aquisição no montante de R$ 300.000,00: trezentos mil reais.

O Município de Cáceres, nada obstante a
certidão de valor venal
no 7196/2021, data de 9 de dezembro de 2021, indicar que o valor venal do referido imóvel seria o montante de R$ 269.633,79: duzentos e sessenta e nove mil seiscentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos (Id. 151264165), atribuiu, de ofício, outro valor à operação, no caso, R$ 810.000,00: oitocentos e dez mil reais, o que importou na cobrança do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI, no importe de R$ 16.200,00: dezesseis mil e duzentos reais (Guia de Arrecadação no 91747/2021, Id. 151264164).

Já a segunda operação de aquisição de imóvel, apesar de não ter sido apresentado a
escritura pública de compra e venda
, a Guia de Arrecadação no 91733/2021 (Id. 151264166) e a certidão de valor venal no 7191/2021 (Id. 151264163) comprovam a existência da alegada operação.

Ademais, o parecer subscrito pelo Fiscal de Tributos do Município de Cáceres, datado de 24 de março de 2022, retrata o procedimento adotado para fixação da base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI: “
Inscrição Imobiliária no 1007.0027.1697.001, situada na Rua dos Cravos, Quadra 06, Parte do Lote 02, Bairro Olhos D’Água, matrícula no 9.648, com área do terreno de 20.000,00 m2 (fração proporcional de 33%) desmembrada da área maior de 60.000,00 m2. O valor declarado pelo adquirente foi de R$ 100.000,00 (cem mil reais). O Fiscal de Tributos, Sr. João, avaliou o imóvel no valor de R$ 300.000,00. Conforme certificado no 1.013/2021, em 23/11/2021
.” (Id. 151264181 – fls. 1).

É certo que, “
O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro
” (Tese de Repercussão Geral, Tema no 1124). Logo, sequer poderia ser exigido o prévio recolhimento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI para fim de registro da
escritura pública de compra e venda
.

Além disso, ainda que se se admitisse a existência de fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI, o lançamento originário deu-se por declaração do contribuinte, consoante dispõe o artigo 59, III, do Código Tributário do Município de Cáceres regido pela Lei Complementar no 148, de 26 de dezembro de 2019: “
O valor venal, base de cálculo do ITBI, será o valor atual de mercado do imóvel ou dos direitos a ele relativos, transmitidos ou cedidos, determinado pela autoridade fiscal, com base nos elementos de que dispuser, podendo ser estabelecido através de valor declarado pelo próprio sujeito passivo ou por procurador legalmente constituído para tal finalidade
”.

Assim, eventual revisão do lançamento originário somente poderia ocorrer após a instauração de processo administrativo tributário, nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional, assegurado ao contribuinte o exercício da ampla defesa e do contraditório, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema no 1113): “
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)
”, (STJ, Primeira Seção, REsp 1937821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de março de 2022).

Por outro lado, reafirmo que, quanto à base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI, deve ser considerado o valor declarado pelo contribuinte e não o da certidão de valor venal, observado o direito do fisco de revisar o lançamento, conforme artigo 148 do Código Tributário Nacional.

Dessa forma, a decisão agravada não decidiu definitivamente sobre a base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI, mas tão somente consignou que o valor da transação de aquisição de bem imóvel declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de que aquele seria condizente com o preço de mercado, o qual, repise-se, pode ser afastado pelo fisco, desde que observado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo tributário a ser instaurado para revisar o lançamento por declaração.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO SR. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 20 DE FEVEREIRO DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, A DESA. MARIA APARECIDA F. FAGO, AGUARDA.

SESSÃO DE 23 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO SR. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, contra decisão monocrática que negou provimento monocraticamente ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante e em remessa necessária retificou parcialmente a sentença, para conceder parcialmente a segurança,
“tão somente para estabelecer o valor declarado pelo contribuinte como base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos–ITBI, assegurado ao fisco o direito de revisar o lançamento originário, nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional”.

Argui em síntese o recorrente que: 01) não é possível reconhecer como legitimo valor venal do imóvel do contribuinte em mandado de segurança, eis que demandaria dilação probatória; 02) a Administração, para fim de avaliação do preço de mercado do bem, procedeu à coleta de dados de área próxima ao imóvel adquirido, inclusive com obtenção de informações de empresas do ramo imobiliário sobre o valor do metro quadrado da região, conforme preveem os artigos 58 e 59 do Código Tributário do Município de Cáceres regido pela Lei Complementar no 148, de 26 de dezembro de 2019.

O Desembargador Relator votou no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Interno, sob o fundamento que, o valor da transação declarado pelo contribuinte goze da presunção de que é condizente com o valor de mercado, o qual pode ser afastado pelo fisco mediante instauração de processo administrativo, que permitiria a cobrança de ITBI complementar sobre a diferença, o qual não teria sido observado.

Para melhor análise da questão, pedi vistas dos autos.

Pois bem. Em relação ao Imposto de Transmissão de Bem Imóvel - ITBI, o artigo 38 do Código Tributário Nacional, estabelece que a base de cálculo desse tributo é o valor venal do bem, como cito:

“SEÇÃO III

Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos

[...]

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. [...]”
.

Sobre o assunto o Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário leciona que:

“É base de cálculo do ITBI o valor venal dos bens imóveis transmitidos ou direito reais cedidos (art. 38 do CTN). Vale dizer que
a base de cálculo será o valor de mercado (ou preço de venda, à vista, em condições normais de mercado), sendo irrelevante o preço de venda constante da escritura
[...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1365)

Como efeito, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, que corresponde ao preço de venda do bem em condições normais.

Além disso, insta consignar que, o Tribunal da Cidadania, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1937821/SP (
TEMA 1113
) entendeu que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular de procedimento administrativo próprio, conforme prevê o artigo 148 do CTN.

E mais, o referido julgado consignou que o Ente Municipal não pode aplicar ao ITBI a mesma base de cálculo utilizada para apuração do IPTU, e nem arbitrar previamente a base de cálculo do imposto de transmissão utilizando-se referências estabelecidas de forma unilateral pelo Fisco Municipal.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE. [...] 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a)
a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação
; b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)
; c)
o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
. [...]”.
(STJ - REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022)

Na hipótese, conforme foi consignado pelo Ente Municipal, a administração desconsiderou o valor da operação informado pelo contribuinte e arbitrou novo valor venal do bem, mediante coleta de dados de área próxima ao imóvel adquirido e informações de empresas do ramo imobiliário sobre o valor do metro quadrado da região.

Ocorre, todavia que, a sistemática adotada pelo Fisco Municipal infringiu as alíneas “
b
” e “
c
” do Recurso Repetitivo REsp 1937821/SP (
TEMA 1113-STJ
), pois o valor declarado pelo contribuinte foi desconsiderado sem a instauração do procedimento administrativo e o novo valor venal, utilizado como base de cálculo do ITBI, foi arbitrado de forma unilateral pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, violando direito líquido e certo da impetrante/recorrida.

Outrossim, diferentemente do que foi consignado nas razões recursais, no julgamento da presente demanda não foi analisado se o valor da transação declarada pelo contribuinte corresponde ou não com o valor de mercado do bem, mas apenas entendeu que o
quantum
declarado na operação somente poderia ser afastado pelo Ente Municipal mediante instauração do procedimento administrativo na forma prevista no artigo 148 do Código Tributário Nacional, o qual não tria sido observado, conforme foi consignado no voto relator.

Assim, deve ser mantida a decisão monocrática que entendeu que deve ser mantido o valor declarado pelo contribuinte como base de cálculo do ITBI, assegurado ao fisco o direito de afastar o valor declarado pelo contribuinte, mediante procedimento administrativo (artigo 148 do CTN).

Diante do exposto,
acompanho integralmente o voto relator
, para
negar provimento ao recurso de agravo interno
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024